Tribunal: TJDFT
Processo: 0723716-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. FIRMADO EM CANAL DE AUTOATENDIMENTO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de intimação da parte Autora não obsta o sentenciamento sem resolução de mérito, quando referida parte foi intimada anteriormente para emendar a petição inicial.
2. Inexiste inépcia da petição inicial da Ação Monitória, quando instruída com instrumento referente a crédito direto ao consumidor firmado eletronicamente em canal de autoatendimento e com planilha indicando os valores inadimplidos e a memória de cálculo do débito com incidência dos juros, pois são documentos aptos e suficientes para fundamentar o pleito, em respeito ao disposto nos artigos 330 e 700 do CPC/15.
3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
4. O instrumento de renegociação de dívidas firmado em canal de autoatendimento e acompanhado de demonstrativo de evolução do débito mostra-se apto para demonstrar a existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.